Tribunal: TJDFT
Processo: 0751056-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEL E FALIMENTAR. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS (ART. 33 DA LEI 11.697/2008 E 2° DA RESOLUÇÃO 23/2010). AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de conflito de competência relacionado a demanda em que, a narrativa da petição inicial deixa claro que o pedido é de rescisão de contrato que entende dever ser analisado pela ótica do Código Civil.

2. A presente controvérsia deve ser resolvida no âmbito da jurisdição do juízo cível, sendo incompetente a vara falimentar para esta pretensão, uma vez que o pedido deduzido não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência do juízo especializado.

3. Conflito de competência conhecido e declarado competente o juízo suscitado.